Tribunal: TJBA
Processo: 8008752-54.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008752-54.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR APELADO: GREICIANE DA ANUNCIACAO MUNIZ Advogado(s):AMANDA FONTES PASSOS DIAS, JOSE RENATO GUERREIRO CABRAL DE OLIVEIRA, LUCAS PINTO CARILLO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. MURO DE CONTENÇÃO DA EMBASA. RISCO DE DESABAMENTO. LAUDO DA DEFESA CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou à obrigação de fazer (reparos estruturais em imóvel), fornecimento de moradia provisória e indenização por danos morais (R$ 20.000,00). A autora alega que a construção de um muro de alvenaria pela concessionária causou sobrecarga horizontal e infiltrações, comprometendo a estrutura de sua residência, com risco iminente de colapso atestado pela Defesa Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e ausência de perícia judicial; (iii) avaliar a legitimidade ativa da moradora possuidora; (iv) aferir o nexo de causalidade entre a obra da concessionária e os danos estruturais; (v) examinar a adequação da condenação em obrigação de fazer e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que a regra geral é o efeito meramente devolutivo para a tutela confirmada em sentença, não restando demonstrado o risco de dano irreparável à apelante frente ao risco de desabamento do imóvel da apelada. A preliminar de cerceamento de defesa não subsiste, pois o magistrado é o destinatário das provas, e o conjunto probatório, composto por laudo técnico particular corroborado por laudo oficial da Defesa Civil Municipal — órgão público dotado de fé pública e independência —, é suficiente para o convencimento motivado. A legitimidade ativa da apelada é patente, pois a proteção contra danos ao imóvel reside tanto no proprietário quanto no possuidor que sofre o impacto direto do evento danoso. No mérito, a responsabilidade da EMBASA é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando a prova do nexo causal, devidamente evidenciado pelos laudos que ligam a carga exercida pelo muro da ré às patologias estruturais no imóvel vizinho. O dano moral é inequívoco diante da angústia de residir em local com risco de desabamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os danos estruturais alegados estão devidamente comprovados por laudo técnico oficial da Defesa Civil Municipal, o qual goza de presunção de veracidade e legitimidade. 2. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos físicos em imóvel decorre da condição de possuidor ou morador que suporta os efeitos da lesão ao direito fundamental à moradia e segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008752-54.2021.8.05.0103, em que figura como apelante EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A e como apelada GREICIANE DA ANUNCIACAO MUNIZ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ajustando-se ainda os encargos moratórios para que observem a incidência da Taxa SELIC conforme o art. 406 do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024), respeitadas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ quanto aos termos iniciais, mantendo-se a sentença incólume em todos os seus demais termos. Salvador, de de 2026.